Tribunal: STF
Processo: AR 1159
Classe: AR
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-06
Data de publicação: 1984-06-06

Ementa:
- 1. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, III, IV, VII E VIII DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS CAUSAS DA
AÇÃO RESCISÓRIA E A EXPOSIÇÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL.
2. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART-267, VI DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.